Tribunal: TJMT
Processo: 0033116-08.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 33116-08.2011.8.11.0041
APELANTES: VINICIUS RETAMERO DE OLIVEIRA E OUTROS
APELADOS: CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING E OUTROS
Vistos.
Intime-se as partes para que manifestem o que de direito.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator